Tribunal: TJMT
Processo: 0014796-74.2018.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014796-74.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 005.368.881-32 (ADVOGADO), JADER PINTO COELHO DE MORAES - CPF: 017.721.211-00 (APELANTE), PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - CPF: 013.119.351-18 (ADVOGADO), GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - CPF: 013.603.301-60 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JADER PINTO COELHO DE MORAES - CPF: 017.721.211-00 (APELADO), LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 005.368.881-32 (ADVOGADO), DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - CPF: 013.603.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE TAM LINHAS AÉREAS S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JADER PINTO COELHO DE MORAES.

E M E N T A

APELANTE (s): TAM LINHAS AÉREAS S/A e

JADER PINTO COELHO DE MORAES

APELADO (s):

JADER PINTO COELHO DE MORAES e

TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCESSIVOS ATRASOS DE VOOS –
RECURSO DA REQUERIDA
: ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM –

VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Apesar da tese de que não concorrera para os sucessivos atrasos de voo suportados pelo autor, os quais teriam ocorrido por motivo de força maior e em razão da readequação da malha aérea, se a companhia aérea não consegue demonstrar
a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Arbitrado em valor desarrazoado, notadamente em razão de que o próprio autor confessou que a requerida disponibilizou acomodação aos passageiros e, para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (s): TAM LINHAS AÉREAS S/A e

JADER PINTO COELHO DE MORAES

APELADO (s):

JADER PINTO COELHO DE MORAES e

TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e
JADER PINTO COELHO DE MORAES
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
nº 0
014796-74.2018.811.0004, condenando
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e, correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença.

E ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

A requerida opôs embargos de declaração, os quais foram julgados protelatórios e aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 98520466),
TAM LINHAS AÉREAS S/A
sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita em relação ao atraso do voo em discussão, esclarecendo que o infortúnio ocorreu em razão de caso fortuito e/ou força maior, tendo em vista as modificações realizadas na malha aérea do aeroporto.

Alega que, embora tenha havido o contratempo, atualizou os passageiros sobre o
status
do voo e informou sobre o novo horário de partida e prestou toda a assistência material necessária ao recorrido, cumprindo assim o disposto nos artigos 20 e 27 da Resolução nº 400/16 da ANAC.

Aduz
que embora a comunicação não tenha sido realizada, o que se admite por mero amor ao debate, mantém em seu
website
a rota de todos os voos devidamente atualizados, possibilitando aos passageiros acompanhar os voos contratados em tempo real para que possam confirmar todas as informações, tais como: horário de embarque, eventual cancelamento ou atraso, dentre outras informações inerentes aos voos.

Assim, no seu entender, não resta evidenciada qualquer negligência de sua parte que pudesse causar danos na esfera moral ao requerido/autor, até porque este nada comprovou sobre os prejuízos alegados, estando claro que não faz jus à indenização.

Assevera que os dissabores, aborrecimentos e mágoas citados na inicial não configuram dano moral, não atacam a dignidade do recorrido e, por isso, não lhe confere direito à reparação a tal título, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor.

Alternativamente, sustenta que o
quantum
deverá ser fixado com bom senso, pautado em critérios razoáveis, evitando o enriquecimento sem causa do recorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e para condenar o recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora/apelada no ID nº 98520472, postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor/apelante
JADER PINTO COELHO DE MORAES
, interpôs recurso de apelação cível, requerendo, em síntese, a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais suportados, de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00.

Assevera que, além do atraso dos voos, tanto na ida para
San Andrés/Colômbia
quanto no retorno à sua cidade, enfrentou longas filas de espera para agendar novos voos e para receber o voucher do hotel, acrescentando ainda que, sendo portador de diabetes e devido ao longo tempo de espera acabou por “perder” o medicamento (insulina) que necessitava permanecer sob refrigeração, tendo que adquirir nova dose em farmácia local.

Assim, a seu ver, a valoração pelos danos morais arbitrada pela magistrada
a quo
em R$ 10.000,00 mostrou-se irrisória no caso concreto e não atende à tríplice função da reparação por dano moral, qual seja, a de compensar os danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo da prática de novos ilícitos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença para majoração do valor arbitrado pelos danos morais, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões pela requerida.

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE (s): TAM LINHAS AÉREAS S/A e

JADER PINTO COELHO DE MORAES

APELADO (s):

JADER PINTO COELHO DE MORAES e

TAM LINHAS AÉREAS S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
JADER PINTO COELHO DE MORAES
ajuizou a

Ação de Indenização por Danos Morais
em
face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo, em síntese, que adquiriu no dia 28/03/18 passagens aéreas com o propósito de ir a um casamento na ilha de San Andrés, na Colômbia, cuja viagem se daria no período de 09/10/18 a 17/10/18, desembolsando, para tanto, o valor de R$ 2.093,23.

Alegou o autor que o e
mbarque se daria no dia 09/10/2018 de Goiânia/GO (voo LA-3777), com decolagem prevista para 10:25 com destino à Guarulhos/SP e escala na cidade de Bogotá/Colômbia (voo LA-8000), com chegada prevista para às 14:50 e, após mais uma escala, seguiria para o seu destino, San Andrés. O retorno para Goiânia estava programado para 17/10/2018, com o seguinte trecho: San Andrés – Bogotá – Guarulhos – Goiânia.

Relata que na viagem de ida para a Colômbia, já no primeiro trecho, no aeroporto de Goiânia, houvera atraso do voo, atraso este que provocou a perda da conexão em Guarulhos e assim, sucessivamente, com as demais escalas, chegando ao seu destino após 24 horas do horário contratado.

De igual modo, por ocasião do retorno ao Brasil, agendado para 17/10/18, embarcou às 19 horas (voo 4259), da ilha de San Andrés com destino ao aeroporto de Bogotá. No entanto, os passageiros foram informados de que não era possível aterrissar em Bogotá naquele momento (por motivos que o requerente desconhece), ocasião em que a aeronave mudou o percurso e seguiu rumo à Santiago de Cali/Colômbia, onde permaneceram no aeroporto por cerca de 02 horas.

Em razão do incidente, mais uma vez perdera a conexão, já que o embarque no aeroporto de Bogotá estava previsto para às 21:20 do dia 17/10/18 (voo LA-8001).

Narra o autor que, em virtude de mais esse atraso, a requerida remarcou sua passagem com destino à Guarulhos/SP para o mesmo dia, no voo LA-8017, porém, com embarque às 12:05 e desembarque às 21:10 em solo paulista.

Assim, em verdadeiro efeito cascata, perdeu a conexão em Guarulhos/SP, somente chegando ao seu destino final na cidade de Goiânia/GO, no dia 19/10/18 às 8:05 (voo LA-3466).

Finaliza sua narrativa concluindo que levou 01dia a mais para chegar ao seu destino e 02 dias a mais para retornar ao ponto de origem e, em razão disso, teria perdido compromissos profissionais na cidade de Barra do Garças, sem contar os desgastes emocionais em virtude de ser diabético.

Desse modo, em razão da desídia da empresa de transporte aéreo, ajuizou a ação pretendendo ver-se indenizado pelos danos morais suportados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega que os atrasos ocorreram por motivo de força maior, em razão de adequação da malha aérea, portanto, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos suportados pelo autor.

O feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos do autor parcialmente procedentes, nos termos relatados.

As partes apelam, sendo que a requerida insiste na ausência de falha na prestação de serviços e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença. Em contraposição, o autor pugna pela majoração do referido valor.

Pois bem.

Não obstante haja recurso de ambas as partes, os pleitos serão analisados em conjunto, eis que um é prejudicial ao outro.

In casu
, no tocante ao evento danoso que resultou nos sucessivos atrasos de
voos
, verifica-se que não assiste razão à parte requerida quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque, restou incontroverso nos autos os atrasos dos voos denunciados pelo autor na inicial. Tanto é que não se vê irresignação da requerida quanto às alegações trazidas pelo autor.

A sua irresignação se limita à afirmação de que não dera causa aos eventos, esclarecendo que ocorreram em razão de caso fortuito e/ou força maior, tendo em vista as modificações realizadas na malha aérea dos aeroportos, contudo, nada há nos autos a corroborar tais assertivas.

Com efeito, a situação excepcional que afastaria a obrigação de indenizar – readequação da malha aérea -, deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados ao autor.

Ademais, não há que se falar em ausência de dano indenizável, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Muito mais, no caso dos autos, em que os atrasos de voos ocorreram em rota de viagem internacional tanto na ida para a Colômbia quanto na vinda para o Brasil.

Assim, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo.

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, constata-se que merece acolhida a insurgência da requerida/apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO (‘OVERBOOKING’). DANO MORAL. VALOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. [...] III. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido.

(STJ, 4ª Turma, REsp nº 211604/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 25/03/2003, DJ 23/06/2003, p. 372).

“
[...] A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. [...]

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor há de ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta-se que não obstante todos os transtornos, percalços e dissabores vivenciados pelo autor, dos autos resta incontroverso que a requerida, ainda que minimamente, tentou amenizar a situação custeando as despesas de hospedagem do consumidor/autor, de modo que há de ser levado em consideração na redução do valor fixado como reparação pelos danos morais.

Por fim, com o provimento do pleito da empresa aérea para redução do montante indenizatório, fica prejudicada a análise do recurso da parte autora.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
TAM LINHAS AÉREAS S/A
para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais
para
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em consequência,
dou por prejudicado o recurso
do autor JADER PINTO COELHO DE MORAES.

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021